Tribunal: STF
Processo: HC 214744
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-15
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 735.747/ES.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial, decretou, em 08/04/2022, a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013, ou no art. 288 do Código Penal (organização ou associação criminosa); no art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada); no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.176, de 1991 (adulteração de combustíveis e revendas em desacordo com a ANP); no art. 7º, inc. III, da Lei nº 8.137, de 1990, (crime contra o consumidor); no art. 56 da Lei nº 9.605, de 1998 (crime ambiental); nos arts. 299 e 304 do Código Penal (falsidade ideológica e uso de documento falso); e no art. 1º, caput e § 2º, inc. I, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro).



    3. Em audiência de custódia, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar por ser a paciente mãe de uma criança de 6 anos de idade. O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes insistem no direito à prisão domiciliar. Afirmam que a prisão preventiva deve ser substituída pela domiciliar sempre que for comprovado que a mulher é mãe ou responsável por criança. Alegam que a dependência do menor é presumida, não sendo necessária demonstração da imprescindibilidade. Asseveram não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça ou contra o dependente. Ressaltam a ausência de periculosidade e as condições pessoais favoráveis: primariedade e residência fixa.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar cumulada com uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo revelou que, em 08/07/2022, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, no processo nº 0002968-02.2022.8.08.0012/ES, acolheu requerimento da defesa e concedeu liberdade provisória em favor da paciente, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Eis o trecho da decisão:



    “Em razão das considerações supra, vejo que, in casu, não estão presentes os requisitos consignados na atual redação dos arts. 282 e 312 do CPP, motivo pelo qual CONCEDO liberdade provisória em favor dos réus MARCILENE MENDES CANDIDO MARTINS, JAIRO CORREA DA SILVA, MARLON PAULO DE OLIVEIRA, WALLACE DOS SANTOS LUIZ, RAFAEL CORREA SILVA e GABRIEL RODRIGO MACEDO PESSANHA. Por outro lado, estabeleço o cumprimento das seguintes medidas cautelares: (a) proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias ou de mudar de endereço, sem prévia autorização judicial; (b) fica obrigado a comparecer perante esta autoridade em até dois dias depois de sua soltura e todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento. Em caso de descumprimento de qualquer das medidas será decretada a prisão preventiva”



    8. Diante da notícia da revogação da prisão preventiva da paciente, tem-se o prejuízo deste habeas corpus.



     



    9. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator